Tribunal: TJMT
Processo: 1017606-09.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017606-09.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[TATIANE PEREIRA BARROS - CPF: 709.263.281-15 (RECORRIDO), OSIANE RODRIGUES MACEDO - CPF: 010.235.751-08 (ADVOGADO), DENILZA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 009.050.451-81 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1017606-09.2021.8.11.0001 – Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá -MT.

RECORRENTE: DENILZA DA SILVA ALMEIDA.

RECORRIDO: TATIANE PEREIRA BARROS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – CONSIGNAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO VEICULO PELA VENDEDORA –
TRANSFERÊNCIA NÃO REALIZADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO CONTRAPOSTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovado o ato ilícito, consistente na ausência de transferência administrativa do veículo alienado, deve ser responsabilizado o comprador na obrigação de fazer.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou que a parte recorrente cumpra a obrigação de fazer para que entregue à recorrida o Documento Único de Transferência do Veículo – DUT do veículo Ônix, cor prata, 1.0, MPFI LT 8v FLEX, 4p, manual, ano 2016/2017, RENAVAM nº 1082172682, em virtude de ausência de transferência de propriedade de veículo vendido pela parte recorrente a parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da obrigação impossível – Da inadimplência da recorrida quando do ajuizamento da ação.

2. Do pedido contraposto.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, melhor sorte não assiste a parte recorrente, isto porque, vê-se que a mesma celebrou contrato de compra e venda com a parte recorrida, em que restou consignado a obrigação de transferência do veículo pela recorrente e por isso, cabia-lhe providenciar a transferência administrativa do bem, o que não ocorreu, motivo pelo qual, há de ser acolhida a pretensão judicial inicial.

Ademais, em face do fracasso recursal acima proposto, tenho que fica enfraquecida tal pretensão da parte recorrente, referente à

improcedência do pedido contraposto.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022